Tribunal: TJSP
Processo: 2115147-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRECATÓRIO EXPEDIDO – LEVANTAMENTO – REMESSA DOS AUTOS À UPEFAZ.
Existindo depósitos realizados pelo DEPRE, eventual levantamento deve ser apreciado pela UPEFAZ (Provimento CSM no 2.488/2018). Pandemia que não justifica a subversão do procedimento. Decisão mantida. Recurso desprovido.